Tribunal: TJBA
Processo: 8034297-81.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034297-81.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IVANILDO JOSE FERNANDES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PREVIDENCIÁRIO
. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

R
EJEITADA. MÉRITO.
DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET, NO PERCENTUAL DE 125%.
DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8034297-81.2020.8.05.0000
, em que figura, como Impetrante,
IVANILDO JOSE FERNANDES
, e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade coatora e o Estado da Bahia reconheçam, em benefício do Impetrante, o direito líquido e certo
ao realinhamento dos seus proventos com a majoração da
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET,
elevando-a para o
percentual de 125%
(cento e vinte e cinco por cento)
, a incidir sobre o soldo de 1º Tenente
,
bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais, pelas razões expostas
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 12 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE
e
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04